Tribunal: TJDFT
Processo: 0717914-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
FAZENDA. FASE DE CONHECIMENTO: RECONHECIDO O DIREITO DO AGRAVANTE AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, EM VALOR FIXADO COM BASE NA NORMA VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS JURÍDICOS E PROCESSUAIS (LEI DISTRITAL N. 5.237/2013 C/C DECRETO 26.077/2005). AGRAVO DE INSTRUMENTO: FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONCERNENTE À IMPLEMENTAÇÃO DA RUBRICA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR. DIREITO DO(A) SERVIDOR(A) AOS REAJUSTES DA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, CONFORME VALORES E PERÍODOS FIXADOS PELOS DECRETOS N.o 26.077/2005, N.o 42.896/2022 E N.o 43.138/2022, DESDE QUE COMPROVADOS OS REQUISITOS IMPOSTOS PELA PORTARIA N. 149, DE 28 DE MAIO DE 2021, CIRCULAR N. 02/2022 DA SES/SUGEP/COAP/DIAP/GPCR E DECRETO N. 43.128/2022. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Agravo de instrumento interposto contra decisão do douto Juízo do 2o Juizado Especial Fazendário do Distrito Federal (cumprimento de sentença 0762943-31.2019.8.07.0016) prolatada nos seguintes termos: [...] Em sua última petição nos autos, a parte autora pleiteia para que seja determinado que o Distrito Federal pague o valor reajustado da Indenização de Transporte,de acordo com os valores e períodos dispostos no Decreto no 42.896, de05 de janeiro de 2022, e no Decreto no 43.138, de 24 de março de 2022. Ocorre que tal pleito não merece guarida, ao menos nesse feito, uma vez que a prestação jurisdicional relativa à demanda inicial já foi devidamente prestada, inclusive com a procedência em parte do pedido e expedição do respectivo ofício de requisição de precatório para pagamento do crédito devido. Destaque-se que o demandante concordou com a impugnação aos cálculos da Contadoria apresentada pelo réu, ocorrendo preclusão consumativa do direito de contestar os valores. Assim, indefiro o pedido do autor. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe [...].
II. O cerne da controvérsia gravitaria na imposição (ou não) do reajuste dos valores devidos a título de indenização de transporte (título judicial), em razão dos supervenientes decretos que majoraram a rubrica (Decreto no 42.896, de 05 de janeiro de 2022 e no Decreto no 43.138, de 24 de março de 2022).
III. Na origem, o ora agravante ajuizou demanda perante o 2o Juizado Especial Fazendário, em 17 de dezembro de 2019, em que formulou os seguintes pedidos: [...] (b.1) declarar o direito do autor em receber indenização de transporte, no valor mensal de R$420,00 (quatrocentos e vinte reais), conforme o disposto nos artigos 1o do Decreto no 26.077/2005 e art. 106 da Lei Complementar no 840/2011, desde o início do exercício na Secretária de Estado de Saúde; (b.2) condenar a demanda a efetuar o pagamento da indenização de transporte, no valor mensal de R$420,00 (quatrocentos e vinte reais), desde o início do exercício da servidor na Secretária de Estado de Saúde, até o momento em que passem a recebê-lo e/ou até a data de retorno ao Serviço de Limpeza Urbana - SLU [...].
IV. Em 21 de maio de 2020, foi prolatada sentença de procedência parcial, nos seguintes termos: [...].Ante o exposto, resolvo o mérito da demanda, nos moldes do art. 487, I do CPC/2015, e julgo parcialmente PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados na exordial apenas para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora, as parcelas retroativas referentes ao período de 17 de dezembro de 2014 a abril de 2020, devido o valor nominal de R$ 27.090,00 (vinte e sete mil e noventa reais), e das parcelas que se vencerem no curso do processo, a serem atualizadas e corrigidas monetariamente,bem como para declarar o direito da parte autora ao recebimento de indenização pelo uso de veículo próprio em serviço [...].
V. O recurso interposto pelo Distrito Federal foi parcialmente provido por este órgão revisional. O acórdão n. 1283383 resultou assim ementado: ADMINISTRATIVO. AGENTE DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. SERVIDOR CEDIDA A OUTRO ÓRGÃO. ATUAÇÃO COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA AS ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXTERNAS. DEVIDA A INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I.Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva,porquanto o Distrito Federal é responsável pelo pagamento das verbas questionadas no presente processo, conforme as fichas financeiras constantes nos autos eletrônicos. II.Mérito: A.Ação ajuizada pela ora recorrido (Agente de Gestão de Resíduos Sólidos - GRS, quecedidoa outro órgão,desempenha as funçõesdeAgente de Vigilância Ambiental - AVA), em que pretende o recebimento de indenização de transporte, em razão do uso de carro particular para o exercício das atividades profissionais externas. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença de procedência dos pedidos. B. Conforme disposto na Lei Complementar 840/2011 (Art. 106), o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento. C. Por seu turno, especificamente à carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do DF, a Lei Distrital n. 5.237/2013 disciplina que o agente de vigilância ambiental em saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante realização deações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias, atuando nos programas de saúde ambiental relacionados a fatores biológicos e não biológicos e controle de endemias, zoonoses e outras ações que se façam necessárias desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS (Art. 8o). D. Ademais, nos termos do art. 22, §1o da referida Lei Distrital, enquanto o Conselho de Políticas de Recursos Humanos do Distrito Federal não estabelecer os critérios para a concessão da indenização, fica mantido o pagamento na forma da metodologia de cálculo constante do Decreto Distrital 26.077/05 (Art. 1o Fica fixado o valor da Indenização de Transporte, a que se refere o Decreto no 13.447, de 17 de setembro de 1991, em R$ 280,00 a contar de 1o de junho de 2005, e em R$ 420,00 a contar de 1o de outubro de 2005). E. Nesse quadro, conforme precedentes do Egrégio TJDFT, considerando que as atribuições dos Agentes de Vigilância Ambiental são exercidas predominantemente em meio externo, prescinde de prova da utilização de veículo próprio para a realização das atividades (2a Turma Cível, Acórdão n.1134839, DJE: 09.11.2018), de sorte que os servidores que desempenharem integralmente tais funções farão jus ao recebimento da respectiva verba indenizatória (isonomia). F. Não evidenciada ofensa ao fundamento da isonomia ou violação à Súmula Vinculante 37 (não se trata de aumento de vencimentos), é de se confirmar a sentença que, com fundamento também no consolidado entendimento do Egrégio TJDFT, acolheu os pedidos autorais. Precedentes do TJDFT: 4a Turma Cível, Acórdão 1111787, DJe 2.8.2018; 6a Turma Cível, Acórdão 1098399, DJe 4.6.2018; 8a Turma Cível, Acórdão 1108816, DJe 23.7.2018; 2a Turma Recursal, Acórdão 1129755, DJe 10.10.2018. G.Por fim, em relação à impugnação específica do valor fixado na sentença, assiste razão ao recorrente, porquantoo pagamento retroativo do mês de dezembro/2014 deverá observar a referida data (17.12.2014 – prescrição) para fins de cálculo do valor de forma proporcional. Nesse passo, é de se seadotaraplanilhado Ente federativo (Id 17891665/66), a qual estipula o valor de R$ 25.410,00 (vinte e cinco mil e quatrocentos e dez reais) atualizados até 1o.12.2019, e das parcelas que se vencerem no curso do processo, a serem atualizadas e corrigidas monetariamente pelo IPCA-Ea partir da data de vencimento de cada parcela, acrescido de juros de mora a partir da citação. III. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para ajustar a condenação doDISTRITOFEDERAL, agora à quantia deR$ 25.410,00 (vinte e cinco mil e quatrocentos e dez reais) atualizada até 1o.12.2019, e das parcelas que se vencerem no curso do processo, as quais deverão ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E a partir do vencimento de cada parcela, acrescidos os juros de mora a contar da citação. No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas nem honorários advocatícios (Lei no 9.099/95, Art. 55).

VI. Em 26 de fevereiro de 2021, a parte ora agravante solicitou o cumprimento de sentença, sendo que, no curso da mencionada fase processual (em 06 de abril de 2022), o servidor informou que [...] leis supervenientes reajustaram o valor da Indenização de Transporte e adveio ato administrativo que condicionou o pagamento do valor reajustado à determinação judicial [...]. Pugnou pela intimação do ente federativo para [...] implementação dos novos valores reajustados da Indenização de Transporte devido à parte autora, de acordo com os valores e períodos dispostos no Decreto no 42.896, de 05 de janeiro de 2022, e no Decreto no 43.138, de 24 de março de 2022 [...].
VII. O pleito, no entanto, não foi acolhido pelo Juízo de origem, sob o fundamento de que extrapolaria os limites do pedido formulado originariamente, tudo a redundar na necessidade de ajuizamento de nova demanda.
VIII. Pois bem. A insurgência do servidor gravita em torno da alegação de descumprimento (parcial) da obrigação de fazer (implementação do pagamento de indenização pelo uso de veículo próprio em serviço), a qual estaria legalmente fixada em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) por ocasião do trânsito em julgado da decisão de reconhecimento do direito ao recebimento da verba, porém teria sido majorada por supervenientes diplomas legais, sendo que o Distrito Federal não teria implementado os reajustes, sob o argumento de que [...] Aos servidores que recorreram judicialmente pleiteando o recebimento da indenização de transporte, informamos que, a implementação da verba ao pagamento será feito conforme a determinação judicial no caso concreto. Sendo assim, a rubrica paga dependerá da análise judicial e da resolução definitiva da controvérsia dada pelo juízo em cada caso, ou seja após sentença.
IX. Por sua vez, o Distrito Federal sustenta que [...] já cumpriu a obrigação de fazer, quando vigia o valor de R$ 420,00, tendo inclusive a parte exequente concordado com isso. Agora resta apenas a obrigação de pagar, que será feita por meio de precatório/RPV, já expedido. Ou seja, o título executivo judicial não tem a extensão que lhe pretende atribuir a parte exequente. Ele condenou o Distrito Federal a pagar R$ 420,00 mensais a título de indenização de transporte, o que vem sendo feito. Nulla executio sine titulo. Portanto, o Distrito Federal já cumpriu a obrigação de fazer determinada no título executivo judicial, de sorte que discussões outras (como valores alterados por decretos posteriores) devem ser travadas em ação própria. E não é só. Além disso, o Decreto no 43.138/2021 tem sua aplicação condicionada a circunstâncias específicas, como previsto no art. 1o, §§ 1o e 2o, e no art. 2o, § 3o, além de notório grau de discricionaridade concedido ao dirigente de cada órgão distrital [...].
X. Delineado o contexto fático-jurídico e processual, bem de ver que merece reforma a decisão jurídica originária (parcial provimento do agravo de instrumento).
XI. Efetivamente, a sentença prolatada no dia 21 de maio de 2020 teria declarado o direito da parte agravante (Técnico de Resíduos Sólidos do SLU, cedido à SES/DF, que desempenha as funções do cargo de agente de vigilância ambiental), sobretudo ao retroativo “recebimento de indenização pelo uso de veículo próprio em serviço” de 17 de dezembro de 2014 a abril de 2020. Parcialmente provido o recurso do Distrito Federal, a decisão transitou em julgado em 12 de fevereiro de 2021.
XII. Há de se destacar, no entanto, o fundamento jurídico que norteou o julgamento de tema similar nesta 3a Turma Recursal (acórdão n. 1244565, publicado em 13 de março de 2020, de relatoria do e. Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA):“[...] 4. Nos termos do art. 22, §1o da referida Lei Distrital n. 5.237/2013, enquanto o Conselho de Políticas de Recursos Humanos do Distrito Federal não estabelecer os critérios para a concessão da indenização, fica mantido o pagamento na forma da metodologia de cálculo constante do Decreto Distrital n. 26.077/05)”.
XIII. Como se denota, o pagamento da rubrica (indenização de transporte) se embasa na ausência de regulamentação específica determinada no § 1o do artigo 22 da Lei Distrital 5.237/2013.
XIV. Ocorre, porém, que foi editada a Portaria n. 149, de 28 de maio de 2021, da Secretaria de Estado de Economia o Distrito Federal, a qual passou a estabelecer critérios ao recebimento da aludida indenização. Verbis: PORTARIA No 149, DE 28 DE MAIO DE 2021 Dispõe sobre a indenização pelo uso de veículo próprio devida aos ocupantes dos cargos da carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, de que trata o art. 22 da Lei no 5.237, de 16 de dezembro de 2013.A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, Substituta, no uso das atribuições conferidas pelo inciso III do parágrafo único do art. 105, da Lei Orgânica do Distrito Federal, tendo em vista o disposto no art. 22, da Lei no 5.237, de 16 de dezembro de 2013, considerando a deliberação da 57a Reunião do Comitê Interno de Gestão de Pessoas - CIGP, instituído pela Portaria no 41, de 21 de fevereiro de 2020, bem como contido no Processo 00040-00037662/2020-48, resolve: Art. 1o A indenização devida pelo uso de veículo próprio prevista no art. 22, da Lei no 5.237, de 16 de dezembro de 2013, será paga aos ocupantes dos cargos da carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, cujas atribuições exijam, sistematicamente, a execução de serviço externo, de acordo com os critérios e formas definidos nesta Portaria. Parágrafo único. Considera-se veículo próprio, para os fins desta Portaria, todo aquele que não pertença ao Distrito Federal ou esteja à sua disposição por força de contrato de locação, cessão ou qualquer outra forma de uso legal ou regularmente permitido. (Acrescido(a) pelo(a) Portaria 243 de 09/09/2021) Art. 2o Considera-se serviço externo, para os efeitos desta Portaria, aquele realizado pelo servidor, no exercício de seu cargo, mediante realização de ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias. Art. 3° O valor da indenização de que trata esta Portaria é o fixado pelo Decreto no 26.077, de 03 de agosto de 2005, ou legislação posterior que vier a substituí-lo. Art. 4o Somente fará jus à indenização pelo uso de veículo próprio no seu valor integral, o servidor que, no mês, haja efetivamente realizado serviço externo por, pelo menos, 20 (vinte) dias.Art. 4o Somente fará jus à indenização pelo uso de veículo próprio no seu valor integral, o servidor que, no mês, haja efetivamente realizado serviço externo por pelo menos 10 (dez) dias. (Artigo Alterado(a) pelo(a) Portaria 243 de 09/09/2021)Parágrafo único. Não será computado como de exercício, para fins deste artigo, os dias ou períodos em que o servidor se afastar do serviço, inclusive por motivo de férias e licenças,ressalvadas nestas hipóteses, a percepção proporcional da indenização, na razão de 1/20 (um vinte avos) do seu valor integral por dia de realização de serviço externo.Parágrafo único. Não serão computados como de exercício, para fins deste artigo, os dias ou períodos em que o servidor se afastar do serviço, inclusive por motivo de férias e licenças, ressalvadas nestas hipóteses, a percepção proporcional da indenização, na razão de 01/10 (um décimo) do seu valor integral por dia de realização de serviço externo. (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Portaria 243 de 09/09/2021)Art. 5o Os requisitos estabelecidos nesta Portaria deverão ser apurados e comprovados, em relação a cada servidor, pelo respectivo chefe imediato, por meio do preenchimento do relatório de atividades externas com uso de veículo próprio, na forma do Anexo Único desta Portaria. § 1o Para fazer jus à indenização pelo uso de veículo próprio o servidor deverá preencher e assinar, mensalmente, o relatório de que trata o caput, o qual será atestado pela chefia imediata, e encaminhado pelo chefe de cada unidade administrativa à área de Gestão de Pessoas do respectivo órgão de lotação do servidor, por meio de processo no Sistema Eletrônico de Informações - SEI.§ 2o A indenização de que trata esta Portaria não poderá ser paga cumulativamente com a concessão de passagem, auxílio transporte ou qualquer outra vantagem ou benefício auferido pelo servidor sob o mesmo título ou idêntico fundamento.Art. 6o O pagamento da indenização pelo uso de veículo próprio de que trata esta Portaria será efetivado no mês subsequente ao do respectivo mês de competência.Art. 7o O pagamento da indenização pelo uso de veículo próprio será cancelado nos casos em que o servidor deixar de executar o serviço externo nas condições especificadas no artigo 2o desta Portaria.Art. 8o As alterações funcionais que acarretarem a interrupção do pagamento ou o cancelamento da indenização pelo uso de veículo próprio serão comunicadas à área de Gestão de Pessoas, ao final do mês em que ocorrerem, pelo chefe imediato do servidor, para os fins previstos no artigo 7o desta Portaria.Art. 9o Verificada, a qualquer tempo, a inobservância dos requisitos estabelecidos nesta Portaria, será anulado o pagamento da indenização pelo uso de veículo próprio e providenciada a reposição da importância indevidamente paga.Parágrafo único. A chefia imediata que atestar o relatório de atividades externas para fins de pagamento da indenização pelo uso de veículo próprio em desacordo com as normas estabelecidas nesta Portaria responderá, solidariamente, com o servidor, pela reposição daimportância correspondente ao pagamento indevido, sem prejuízo das sanções que couberem.Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.ANA PAULA CARDOSO DA SILVAANEXO ÚNICORELATÓRIO DE ATIVIDADES EXTERNAS COM USO DE VEÍCULO PRÓPRIO(Indenização pelo uso de veículo próprio).
XV. Especificamente em relação aos Técnicos de Resíduos Sólidos do SLU, agora cedidos à SES/DF, foi editada a Circular n. 02/2022 da SES/SUGEP/COAP/DIAP/GPCR, em que, a despeito de não reconhecer o direito ao recebimento da aludida indenização, só procederiam ao pagamento mediante determinação judicial.
XVI. Paralelamente, foi publicado o Decreto n. 42.896, de 5 de janeiro de 2022, fixando o valor da citada indenização em R$ 700,00, e a partir de 1o de julho de 2022, em R$ 1.000,00.
XVII. E no dia 24 de março de 2022 foi publicado o Decreto n. 43.138, de 24 de março de 2022, estabelecendo o valor de tal indenização em R$ 2.300,00, a partir de 1o de julho de 2022, mediante a observância de certos requisitos, entre eles, a realização de serviço externo no período mínimo de dez dias (artigo 3o).
XVIII. Nesse quadro fático-jurídico, bem de ver que a parte agravante teve reconhecido judicialmente o direito (prospectivo) ao recebimento da “indenização de transporte” (trabalho externo), enquanto não regulamentados os requisitos.
XIX. Uma vez que os requisitos passaram a ser regulamentados, e exigidos aos servidores da vigilância ambiental (Lei Distrital n. 5.237/2013, artigo 22), deve a parte agravante (Técnica de Resíduos Sólidos) preenchê-los do mesmo modo, pena de ferimento ao tratamento isonômico.
XX. Por conseguinte, deve a parte agravante cumprir os requisitos legais e regulamentares exigidos a todos os servidores, inclusive o preenchimento da citada tabela das atividades externas realizadas no período mínimo de dez dias.
XXI. Nesse passo, dou parcialmente provimento ao agravo para declarar o direito do(a) servidor(a) aos reajustes da indenização de transporte, conforme valores e períodos fixados pelos Decretos n.o 26.077/2005, n.o 42.896/2022 e n.o 43.138/2022, desde que comprovados os requisitos impostos pela Portaria n. 148, de 28 de maio de 2021, e Circular n. 02/2022 da SES/SUGEP/COAP/DIAP/GPCR e Decreto n. 43.128/2022.
XXII. Parcialmente provido o agravo de instrumento, para declarar o direito do(a) servidor(a) aos reajustes da indenização de transporte, conforme valores e períodos fixados pelos Decretos n.o 26.077/2005, n.o 42.896/2022 e n.o 43.138/2022, desde que comprovados os requisitos impostos pela Portaria n. 148, de 28 de maio de 2021, e Circular n. 02/2022 da SES/SUGEP/COAP/DIAP/GPCR e Decreto n. 43.128/2022.Sem custas processuais nem honorários advocatícios.